Tribunal: TJDFT
Processo: 0737519-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Ausência de garantia do juízo. Insuficiência de prova pré-constituída. Inviabilidade da suspensão da execução. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 919, §1o, do CPC — probabilidade do direito e garantia integral da execução — aptos a autorizar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
III. Razões De Decidir
3. Nos termos do art. 919, caput, do CPC, os embargos à execução não têm efeito suspensivo, salvo atribuição excepcional quando presentes simultaneamente os requisitos da tutela provisória e garantia suficiente da execução (art. 919, §1o, do CPC).
4. A jurisprudência do TJDFT admite mitigação da garantia apenas em hipóteses excepcionais, quando presentes fundamentos altamente relevantes, o que não se verifica no caso concreto.
5. No processo executivo, comprovou-se a regular citação dos avalistas, inclusive do agravante, e a própria cédula de crédito bancário foi por ele assinada como representante da empresa. Os argumentos de excesso de execução e benefício de ordem demandam instrução probatória, não configurando probabilidade do direito suficiente a justificar a suspensão.
6. Ausente qualquer prova de penhora, depósito ou caução que assegure a execução, não se preenche requisito legal indispensável.
7. A Cédula de Crédito Bancário, por força do art. 28 da Lei 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo, a princípio, idôneos os extratos e planilhas juntados pelo exequente.
8. A possível relevância dos fundamentos invocados, não tem o condão, de suprir os atos de constrições realizados pelo juízo, que são imprescindíveis para que se atribua efeito suspensivo aos embargos à execução, neste estágio processual, ante a inexistência de prova pré-constituída sobre as matérias aduzidas na inicial.
9. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
IV. Dispositivo E Tese
10. Agravo interno prejudicado.
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando ausente garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. 2. A possível relevância dos fundamentos alegados não dispensa a comprovação da garantia integral da execução, salvo hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, caput e §1o; Lei 10.931/2004, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997516, proc. 0748447-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 08/05/2025, DJe 30/05/2025; TJDFT, Acórdão 1901870, proc. 0702589-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 01/08/2024, DJe 16/08/2024; TJDFT, Acórdão 1791901, proc. 0737381-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/11/2023, DJe 15/12/2023 e JDFT, Acórdão 1051529, proc. 0707516-68.2017.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 04/10/2017, DJe 11/10/2017.